Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000287-78.2016.8.11.0041
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MARIA DO CARMO RODRIGUES.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - REDUÇÃO DE SUA APOSENTADORIA - NÃO COMPROVADA - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
2- Não restou comprovado que a redução da aposentadoria da reclamante se deu em razão de diminuição de carga horária, não sendo passível de restituição.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-78.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 140.449.781-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - REDUÇÃO DE SUA APOSENTADORIA - NÃO COMPROVADA - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2- Não restou comprovado que a redução da aposentadoria da reclamante se deu em razão de diminuição de carga horária, não sendo passível de restituição.

3- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020